Tribunal: TCU
Processo: 009.692/2020-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Aposentadorias deferidas em favor de Francisca de Lourdes Nunes Pereira, Gilson Luiz Paraguassu Bastos, Jadson Medeiros de Morais, José Dantas Pimentel e Marcos Antônio de Medeiros Parente pela administração do Senado Federal.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de aposentadorias deferidas em favor de Francisca de Lourdes Nunes Pereira, Gilson Luiz Paraguassu Bastos, Jadson Medeiros de Morais, José Dantas Pimentel e Marcos Antônio de Medeiros Parente pela administração do Senado Federal; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, nos termos do art. 71, III e IX, da Constituição de 1988, dos arts. 1o, V, 39, II, e 45 da Lei n.o 8.443, de 1992, e dos arts. 260, § 1o, e 262, § 2o, do RITCU, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar legal o ato de aposentadoria em favor de Marcos Antônio de Medeiros Parente (à Peça 6 sob o no 30734703-04-2014-000409-0), concedendo-lhe o respectivo registro; 9.2. considerar ilegais os atos de aposentadoria em favor de Francisca de Lourdes Nunes Pereira (à Peça 2 sob o no 30734703-04-2014-000379-4); Gilson Luiz Paraguassu Bastos (à Peça 3 sob o no 30734703-04-2014-000395-6); Jadson Medeiros de Morais (à Peça 4 sob o no 30734703-04-2014-000452-9); e José Dantas Pimentel (à Peça 5 sob o no 30734703-04-2014-000407-3), negando-lhes o respectivo registro, deixando, todavia, de determinar a imediata cessação dos pagamentos inerentes aos "quintos" de função em respeito à decisão prolatada pelo STF no bojo do RE 638.115-CE; 9.3. dispensar o ressarcimento das quantias percebidas indevidamente, mas de boa-fé, em consonância com a Súmula n.o 106 do TCU; 9.4. determinar que, no prazo de 15 (quinze) dias contados da ciência desta deliberação, a administração do Senado Federal adote as seguintes medidas: 9.4.1. dê ciência desta deliberação aos interessados indicados pelo item 9.2 deste Acórdão no prazo de 30 (trinta) dias; 9.4.2. reavalie e, se for o caso, promova a efetiva alteração da parcela inerente à incorporação de "quintos" de função originalmente concedida diante da eventual necessidade de absorção dessa parcela pelas subsequentes modificações legais produzidas sobre a estrutura remuneratória da correspondente carreira, em sintonia, assim, com a deliberação proferida pelo Supremo Tribunal Federal no bojo do RE 638.115 durante a Sessão de 18/12/2019; devendo se manifestar anual e conclusivamente sobre o cumprimento, ou não, desse item do acórdão em item específico no seu Relatório de Gestão em cada exercício financeiro; 9.4.3. promova a efetiva implementação das futuras absorções da parcela inerente à incorporação de "quintos" de função em face das supervenientes modificações legais produzidas sobre a estrutura remuneratória da correspondente carreira, em observância, então, à deliberação proferida pelo Supremo Tribunal Federal no bojo do RE 638.115 durante a Sessão de 18/12/2019; devendo se manifestar anual e conclusivamente sobre o cumprimento, ou não, desse item do acórdão em item específico no seu Relatório de Gestão em cada exercício financeiro; 9.5. determinar que o órgão de controle interno junto ao Senado Federal verifique o efetivo cumprimento dos itens 9.4.2 e 9.4.3 deste Acórdão, devendo se manifestar anual e conclusivamente sobre o aludido cumprimento, ou não, desses itens do acórdão em item específico no seu Relatório de Auditoria de Gestão a partir da análise do correspondente Relatório de Gestão em cada exercício financeiro; 9.6. determinar que a unidade técnica adote as seguintes medidas: 9.6.1. envie a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, à administração e, ainda, ao órgão de controle interno do Senado Federal, para ciência e efetivo cumprimento aos itens 9.4 e 9.5 deste Acórdão;¿e 9.6.2. arquive o presente processo, sem prejuízo de promover o acompanhamento das medidas assinaladas pelo item 9.4 deste Acórdão, representando ao TCU, se necessário.